Tribunal: TJES
Processo: 5000651-18.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-18.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIUCIA CORREA FERREIRA PECANHA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000651-18.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
KATIUCIA CORREA FERREIRA

RECORRIDOS:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTANTE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9765801.

Contrarrazões, no Id. 9765806, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9765801), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9765800), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que pela inexistência de prova específica de falta de abastecimento de água no próprio imóvel da autora.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese,
residir na região que compreende os bairros Canivete/Vila Maria/Vila Izabel, localidade onde o fornecimento de água vem apresentando constantes falhas, com desabastecimento e/ou pouca pressão na rede, fatos que, segundo a parte autora, lhes causam diversos transtornos, configurando dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que

a rede de abastecimento da região é uma só e que todos os moradores da região sofrem com o desabastecimento. Sustenta que o último problema com o desabastecimento foi em novembro de 2023 e que a autora permaneceu 04 dias sem água em sua residência.

Pois bem.
Em suma, colhe-se da inicial a narrativa de que constantemente ocorre desabastecimento na região em que reside a autora e que quando a água retorna, é fraca e não sobe para a caixa, que tal fato gerou inclusive reclamação junto ao Ministério Público pela população, além de abaixo assinado.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de ato ilícito conquanto a autora não comprovou o alegado dano, vez que não comprova ao desabastecimento em sua residência, tal tese não prospera, isso porque, conforme se verifica do comprovante de residência em Id. 9765784, bem como certidão de casamento, id. 9765784, a requerente reside no loteamento Vila Izabel, Linhares – ES, de modo que, incontroversamente a suspensão do serviço de água ocorreu no bairro Canivete, mesma municipalidade, de modo que em simples consulta do código de endereçamento postal elencada em prefacial da demandante em site de consulta federal, se extrai que o loteamento residido por esta pertence ao bairro Canivete, portanto, resta evidenciado o dito infortúnio.

Ainda, o requerido em sua defesa reconhece a falta de pressão na região do Bairro Canivete, ou seja possui ciência
dos problemas ocasionados pela falta de pressão na região
, assim,
é sabedor
de que a rede que abastece aquela localidade
é precária
, nada fazendo para melhorar o serviço, preferindo permanecer com tal situação e assim suportar o ônus de ter que indenizar o consumidor prejudicado pela sua desídia.

De outro giro, importa dizer que, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo
f
ato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso,
de modo que voto pela reforma da r. sentença impugnada.

A saber e para pertinência, jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR
. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA.
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO
. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14 , 5 3º, DO CDC 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 04/04/2019 e concluso ao Gabinete em 28/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino. 3.
De acordo com o disposto no art. 14 do CDC , o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor
. 5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6.
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1875164 MG 2019/0287542-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020) (grifos nossos)

N
o mais, entendo que
não restou evidenciado no caderno processual se o desabastecimento fora mitigado por meio de envio contínuo, em prazo adequado, de caminhões-pipa.

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta ou inconstância, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, o desabastecimento constante na região se mostra capaz de ofender a dignidade da requerente

e, p
or derradeiro, entendo devida a reparação moral.

Relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional fixar o valor de condenação

por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, bem como tal valor e o que tenho aplicado em casos semelhantes nesta Turma Recursal, assim, pela fundamentação exposta,
voto para reformar a r. Sentença impugnada.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE CONCEDO PROVIMENTO,
para

reformar a r. sentença impugnada, com o fim de Julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e condenar a requerida

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES a pagar a autora KATIUCIA CORREA FERREIRA
o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
)
, referente a reparação moral, c
orrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)